Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1018444-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA (id 52025493) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pelo Des. João Ferreira Filho, no id 41822138:
“Diante do exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.”
Os Embargos de Declaração id 43206456 foram decididos pelo colegiado, restando rejeitados, conforme acórdão id 49186466:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.
Os Embargos de Declaração de Id. 43206456 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 49186466.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o artigo 849 do Código Civil, uma vez que o acordo já estava assinado pelas partes e protocolado nos autos, já tendo sido quitado integralmente, sendo impossível o arrependimento unilateral, devendo ajuizar a competente ação anulatória.
Recurso tempestivo (Id. 54358950).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 54615970.
Contrarrazões sob Id. 57641996.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal:
“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
[...]
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última Instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:”
Neste particular, imperioso destacar que a expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no citado artigo pressupõe a existência de acórdão, o que significa dizer que o decisum atacado deve ser proferido pelo órgão colegiado.
In casu, inviável o conhecimento do presente recurso, uma vez que foi interposto contra o acórdão proferido nos Embargos Declaratórios de Id. 43206456, que por sua vez foram opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento 1018444-23.2019.8.11.0000.
Ressalte-se que o simples fato de a referida decisão monocrática ter sido objeto de embargos de declaração, por si só, não é motivo para o conhecimento do recurso especial, uma vez que não houve julgamento do mérito pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, é imprescindível, primeiro, a provocação do órgão fracionário do Tribunal, por meio de Agravo Interno, a fim de que decida sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso aos tribunais superiores, como dispõe a Súmula 281 do STF.
Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR INCIDENTAL JULGADA MONOCRATICAMENTE. PRIMEIROS E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 281 DO STF. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.1. Não se conhece do recurso especial interposto contra acórdão que julga embargos de declaração opostos de decisão monocrática. 2. Quando a Corte de origem analisa os declaratórios, não examina o mérito da controvérsia em si, mas apenas afere a presença ou não dos vícios previstos no Art. 535 do CPC (EDcl no AREsp 673.037/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 8/9/2015, DJe 15/9/2015).3. Incide, por analogia, a Súmula no 281 do STF quando as vias ordinárias não tiverem sido exauridas.4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1365343/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016) G.n.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. JULGAMENTO COLEGIADO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 281/STF. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É incabível o recurso especial interposto contra julgamento colegiado de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, tendo em vista o não-exaurimento das Instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, do enunciado da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp 932.191/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 24/11/2016). G.n.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA, INTEGRADA, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Inviável o Recurso Especial interposto de decisão singular passível de recurso, nas Instâncias de origem, nos termos da Súmula 281 do STF. II. No caso em análise, a Apelação foi julgada por decisão monocrática de Relator, e, como tal, sujeito a recurso interno, para o Órgão colegiado do Tribunal de origem, não bastando que os Embargos de Declaração sejam julgados por Órgão colegiado. Incidência da Súmula 281/STJ. Precedentes. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "quando o órgão colegiado aprecia embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, em verdade, não examina a controvérsia, mas apenas afere a presença, ou não, de um dos vícios indicados no Art. 535, I e II, do CPC. Por conseguinte, o fato de existir decisão colegiada não impede nem inibe a subsequente interposição de agravo regimental, este sim, apto a levar ao órgão coletivo o exame da questão controvertida. Precedentes de todas as Turmas da Corte" (STJ, AgRg no REsp 1.231.070/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/10/2012). IV. "Não cabe a adição de teses não expostas no recurso especial em sede agravo regimental" (STJ, AgRg no AREsp 35.526/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2014). V. Agravo Regimental improvido.” (STJ – AgRg no AREsp 287.619/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) G.n.
Ante o exposto, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV